Tribunal: TJBA
Processo: 0037058-44.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0037058-44.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: KARLA JOSEANNE FONSECA BASTOS

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

APELADO: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS

Advogado(s)
:
SARA VIEIRA LIMA SARACENO registrado(a) civilmente como SARA VIEIRA LIMA SARACENO, GASPARE SARACENO

ACORDÃO

EMENTA: A
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
COBRANÇA. MENSALIDADES DE CURSO UNIVERSITÁRIO DE MEDICINA. FALTA DA ASSINATURA DE TESTEMUNHAS NO CONTRATO. PERDA DE EXEQUIBILIDADE QUE NÃO MODIFICA O PRAZO QUINQUENAL PARA EXERCÍCIO DA PRETENSÃO.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ACOLHIMENTO D
A PRESCRIÇÃO DE
DUAS DAS
ONZE
PARCELAS EXIGIDAS QUE NÃO REVELA DECAIMENTO SUBSTANCIAL DA PRETENSÃO AUTORAL.
AVALIAÇÃO DA REPERCUSSÃO ECONÔMICA PARA FINS DE DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA VERIFICADA.
MANUTENÇÃO DA IMPOSIÇÃO DE CUSTEIO INTEGRAL DOS ÔNUS PROCESSUAIS À PARTE RÉ. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
pelação cível
n
º
.
0037058-44.2008.8.05.0001
, em que figura como Apelante
KARLA JOSEANNE FONSECA BASTOS
e como Apelada
FUNDAÇÃO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU - RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA